Tribunal: STF
Processo: RE 279927
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: Tributário. ICMS. Correção monetária de créditos
tributários. Acórdão reformado apenas na parte em que deferiu a
correção monetária. Improcedência das razões do agravante em
pretender que a orientação do STF também abranja o ponto referente
ao crédito. Regimental não provido.